Tribunal: TJBA
Processo: 8001460-93.2019.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 8001460-93.2019.8.05.0036

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Advogado(s):MARCELO SALLES DE MENDONÇA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONÇA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

APELADO: FRANCISCO PEREIRA CHAVES

Advogado(s):LAÍZA MAGALHÃES AGUIAR, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHÃES

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE LINHA TELEFÔNICA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORA
L
E MULTA COMINATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço de
t
elefonia, condenando a
Concessionária
ao pagamento de indenização por dano mora
l
no
importe
de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), multa cominatória por descumprimento de ordem judicial no montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), e conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), diante da não apresentação de gravações telefônicas judicialmente requisitadas. O Apela
do
teve
a
sua linha telefônica cancelada, unilateralmente, sem inadimplemento contratual e
a
sua anuência, sendo demonstrado que o número era utilizado, também, para fins profissionais.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se houve falha na prestação do serviço, com o cancelamento unilateral da linha telefônica; estabelecer se são devidas as multas, por descumprimento da liminar, e a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos;
e
determinar se o dano moral foi devidamente caracterizado e fixado em
quantum
razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O fornecedor responde, objetivamente, pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço,
a teor

d
o art. 14, §1º, do CDC, sendo sua a incumbência de demonstrar a legitimidade do cancelamento da linha, o que não ocorreu
na espécie
.

4. O cancelamento unilateral e não justificado da linha telefônica configura falha na prestação do serviço, ensejando a reparação por dano moral, especialmente, quando comprovado o uso do número, também, para fins profissionais, agravando os prejuízos do consumidor.

5. A ausência de cumprimento tempestivo da ordem judicial, para restabelecimento da linha telefônica, justifica a incidência de multa cominatória (astreintes), nos termos do art. 537 do CPC, ainda que o cumprimento tenha ocorrido de forma tardia.

6. A não apresentação das gravações telefônicas, determinadas judicialmente, mesmo após prorrogações de prazo, autoriza a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, consoante previsão do art. 499 do CPC.

7. O dano moral decorrente da falha na prestação do serviço telefônico é presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, conforme reiterada jurisprudência.

8. O valor fixado, para a indenização por dano extrapatrimonial (R$ 5.000,00 – cinco mil reais), observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se revelando excessivo.

9. Os critérios de atualização monetária e juros foram adequadamente ajustados, em sede de Embargos de Declaração, nos termos da Lei nº 14.905/2024, não havendo vício a ser reparado.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, 14, §1º; CPC, arts. 373, II, 499 e 537; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação nº 0160186-56.2016.8.09.0051, Rel. Des. Norival Santomé, 6ª Câmara Cível, j. 13.07.2020; TJ-RO, AC nº 7011370-69.2017.8.22.0001, j. 16.07.2020; TJ-RJ, APL nº 0033338-56.2020.8.19.0002, Rel. Des. Maria Teresa Pontes Gazineu, 24ª Câm. Cível, j. 20.10.2021; TJ-BA, APL nº 0500887-12.2018.8.05.0088, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câm. Cível, j. 16.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ã
o
n°
8001460-93.2019.8.05.0036
,
oriundos da Comarca de
C
aetité
,
nos quais
figura como Apelante
TELEF
Ô
NICA BRASIL S.A.,

sendo

Apelad
o

FRANCISCO PEREIRA CHAVES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEGAR
PROVIMENTO
AO
RECURSO
.